Tribunal: STF
Processo: ARE 1263810
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO INATIVO. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. LEI MUNICIPAL N. 4.056/2015. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SEBERI. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DANO MORAL. FUNCIONÁRIO MUNICIPAL APOSENTADO PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (FPSM). LEIS MUNICIPAIS 1.953/01, 2.932/09 E 3.491/12 ALTERADAS PELA LEI MUNICIPAL 4.056/15. MODIFICAÇÃO DE QUADROS. PARIDADE. CARGA HORÁRIA ALTERADA DE 33 PARA 40 HORAS SEMANAIS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO ” (fl. 1, e-doc. 14). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XI do art. 37 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ao argumento de que “não há razão para existir dois padrões de vencimento para o mesmo cargo de agente administrativo (padrão 06 para os inativos e padrão 08 para os ativos) sob afronta direta ao princípio da paridade e da isonomia salarial” (fl. 5, e-doc. 24). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e por ser aplicável, na espécie, o Tema 660 de repercussão geral ( e-doc. 28).
    O agravante informa que “o Município recorrido em 2015 editou a Lei 4.056/15 que alterou as leis Municipais n.º 1.953/01, 2.932/09 e 3.491/12 alterando o padrão de 06 para padrão 08 e com alteração da carga horária de 33 horas semanais para 40 horas semanais para os servidores da ativa, não repassando o aumento aos servidores inativos” (fl. 3, e-doc. 32).
    Sustenta que “no caso dos autos se comprova que o recorrente encontra-se aposentado desde 1996 não se aplica do Tema 139 ao caco dos autos” (fl. 4, e-doc. 32). 
    Alega a “inaplicabilidade do ARE 784.371RG/MT e do tema 660 haja vista que não se trata de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, da coisa julgada e do devido processo legal, situação sequer ventilada na presente ação” (fl. 4, e-doc. 32).
    Argumenta que, “no caso dos autos, muito embora se trate de direito local, o direito a paridade encontra-se tipificado na CF 88 porque se não fosse assim somente os servidores Federais poderia alegar a transgressão da Constituição, não se aplicando, portanto, ao caso concreto a Sumula 280 e nem se aplica da SÚMULA 279, haja vista que não se trata de análise de prova, mas mera extensão do direito a paridade dos servidores ativo aos inativos” (fl. 5, e-doc. 32).
    Ressalta que “o acórdão não analisou com profundidade as questões suscitadas na exordial, sendo que sequer fundamentou acerca de que não houve alteração substancial[sobre] as atribuições do cargo de agente administrativo e que foram alterações de caráter geral, desvinculadas de uma contraprestação laboral específica” (fl. 6, e-doc. 32).
    Reitera que “a reclassificação de servidores públicos não pode ferir os princípios da isonomia e da paridade de vencimentos previsto no art. 40, § 8º da Constituição Federal, com a redação vigente à época da aposentação” (fl. 12, e-doc. 32).
    Pede “seja reformada a decisão de não admissão do Recurso Extraordinário para os fins de ser admitido o RE e processado o Recurso Extraordinário e no mérito provido para os fins de ser concedido o aumento de padrão de 06 para o padrão 08 ao cargo de agente administrativo aos inativos situação em que se amolda o recorrente, reformando o acórdão recorrido pelas razões e fundamentos acima invocados” (fl. 16, e-doc. 32).
    4. Em 29.4.2020, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução do processo à origem, para fosse observada a sistemática da repercussão geral quanto ao decidido no Recurso Extraordinário n. 596.962-RG, Tema 156, e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 652.235-RG, Tema 566. 
    5.  Em 25.6.2020, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul verificou não se aplicar na espécie vertente os paradigmas de repercussão geral e determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS – GISAE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EC Nº 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 156 DO STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DO RE: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. MODIFICAÇÃO DE QUADROS. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PARIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO STF” (fl. 3, e-doc. 41).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a juíza relatora afirmou:
    “Consoante esclarecido nos autos o ora autor se aposentou em data de 21 de fevereiro de 1.996, fl. 28, como Agente Administrativo do Município de Seberi, por Regime Próprio de Previdência Social através do Fundo de Previdência Social do Município de Seberi ( FPSM). 
    No âmbito do município réu as Leis Municipais 1.953/01, 2.932/09 e 3.491/12 foram alteradas pela Lei Municipal 4.056/15, com ampla modificação dos cargos de Agente Administrativo, Contador, Fiscal de Tributos e Tesoureiro. 
    Ao cargo de Agente Administrativo se deu alteração no padrão de vencimentos do ‘6’ para o ‘8’ e, referentemente ao número de horas/semanais de labor, de 33 para 40.
      A sentença de improcedência da demanda proferida pelo MD. magistrado Marco Aurélio Antunes dos Santos, fls. 166 e 167, bem apreciou a matéria em debate e merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos(...)
    O pedido sucessivo, fl. 19, que na realidade é alternativo, também improcede, vez que se estaria criando uma classe intermediária de remuneração não prevista na legislação municipal, sendo vedado ao Poder Judiciário o aumento da remuneração dos servidores públicos. A nova legislação, fl. 49, não previu uma classe de Agentes Administrativos que permanecessem na jornada de 33 horas/semanais, o padrão de vencimentos ‘8’ foi determinado ao Agente Administrativo com 40 horas/semanais. Ou seja, não há como se quantificar, sem passar pelo poder discricionário da administração, quanto valeria a esta um agente administrativo que permanecesse com o horário reduzido. Em tendo havido modificação, necessário se faz presumir que, atualmente, 40 horas semanais seja o único horário no cumprimento de jornada de trabalho de interesse administrativo municipal” (fls. 2-6, e-doc. 14).
    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a análise da legislação local aplicável ao processo (Leis municipais ns. 1.953/2001, 2.932/2009, 3.491/2012 e 4.056/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Inativos. Equiparação. Vantagem de caráter geral concedida. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.038.486-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. PARIDADE. LEI ESTADUAL 17.032/2010. REDUÇÃO DE PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de normas locais. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.876-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL TEMPORÁRIA. LEI DISTRITAL Nº 4.075/2007. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. INDIVIDUAL E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO INATIVOS APOSENTADOS ANTES DO MARCO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 E 280 DESTA CORTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.120.535-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    8. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    “Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660” (ARE n. 1.243.265-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Registre-se que não prospera a pretensão do agravante quanto à aplicação do princípio da isonomia para estender vantagem pecuniária a servidor público ativo ou inativo sem expressa previsão em lei, por esbarrar no óbice na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (DJe 24.10.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora